Tribunal: STF
Processo: ARE 1380210
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO COMUM ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO MULTA DISTRIBUIÇÃO DE FOLHETOS E PANFLETOS PROPAGANDA DISSIMULADA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Pretensão à anulação de autuação e de penalidade aplicada por infração ao art. 26 da Lei nº 14.517/07. Inadmissibilidade. Multa aplicada em decorrência da distribuição de folhetos com nítido caráter publicitário. Não caracterização de hipótese de exceção prevista do art. 26, § 2º, da Lei nº 14.517/07. Presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo. Precedentes. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX e IX, e 220, §§ 1º e 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como cediço, a referência à Lei Federal nº 5.250/67, antiga Lei de Imprensa (declarada inconstitucional pelo STF), busca excetuar da vedação de distribuição de material publicitário impresso “jornais e periódicos” que apresentem temas propriamente jornalísticos, o que, in casu, não se verifica na documentação acostada a fls. 37/48, pois se trata de panfletos com caráter nitidamente publicitário, visando à divulgação e venda de imóveis em diversos bairros de São Paulo.



    Conforme se infere das cópias dos folhetos que ensejaram a aplicação da penalidade, o material distribuído é voltado à comercialização de imóveis da Capital, pelo menos grande parte das matérias veiculadas refere-se, ainda que indiretamente, a projetos e lançamentos imobiliários que ressaltam o local do empreendimento, ou este propriamente dito. As matérias sobre decoração e qualidade de vida no bairro são o meio usado para driblar a proibição legal dissimulando o real propósito da publicação, que é promover a venda das unidades imobiliárias, o que descaracteriza, à evidência, a natureza jornalística da publicidade que não se insere na exceção prevista no art. 26, § 2º, da Lei nº 14.517/07.



    Trata-se, na verdade, de autêntica propaganda, assim considerada o conjunto de técnicas usadas para sugestionar pessoas na tomada de decisões. Propaganda dissimulada, camuflada, de efeito retardado, pois o verdadeiro objetivo colimado fica temporariamente obscurecido pela pretensa matéria jornalística, cuja finalidade é apenas descaracterizar a forma ostensiva e revelada de propaganda comercial vedada pelo Município.



    Incensurável, portanto, a conclusão da r. sentença atacada no sentido de que as matérias veiculadas dizem respeito, predominantemente, à infraestrutura do bairro em que se localiza o empreendimento divulgado, restando nítido o intuito de facilitar a venda de imóveis, tratando-se, portanto, de publicidade.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente